Tribunal: TJES
Processo: 5003377-89.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003377-89.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

SUSCITADO: ACACIO JOSE DIAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
N
º

5003377-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA: ACACIO JOSE DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração no incidente de resolução de demandas repetitivas opostos por Previdência Usiminas em face do acórdão com id. 6853000 que inadmitiu o incidente em voga.

Irresignado com o posicionamento Plenário, o recorrente apontou dois erros de fato capazes, no seu entender de modificar a cognição anterior.

Sustentou que as questões tratadas no presente IRDR não foram tratadas no IRDR 0034411-12.2019.8.08.0000 tampouco do EREsp 1.673.8790 e, ainda, existência de efetiva divergência quanto a aplicabilidade da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e admissão do IRDR.

Contrarrazões vindicaram o não provimento dos aclaratórios, bem como reconhecimento do caráter meramente protelatório com imposição de multa (id. 7163380).

Procuradoria de Justiça opinou pela sua não intervenção (id. 6982089).

Manifestação do embargante no id. 7409365.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão, uma vez que a decisão recorrida não padece dos vícios que justificam a oposição de aclaratórios, nem mesmo incorreu em erro de fato.

Isto porque o voto condutor assentou claramente que não haveria espaço para concluir sobre a inaplicabilidade das astreintes mediante os fundamentos da ora embargante - impossibilidade material de cumprimento da obrigação principal em razão de o “
fundo encontra-se exaurido por culpa exclusiva da patrocinadora COFAVI que não constituiu as reservas garantidoras
” ou por justo motivo - notadamente por não se tratar de uniformidade de compreensão exclusivamente de direito.

O enfrentamento de questão que gravitam em torno desta temática no bojo do IRDR n. 0034411-12.2019.8.08.0000 e REsp n. 1.673.890/ES foram acréscimos argumentativos e não estrutura principal de exame sobre a matéria.

No que concerne a aplicabilidade do enunciado de súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, dentre TODOS os processos enumerados no anexo I da petição inicial do IRDR (mais de vinte) nenhum dos julgamentos colegiados desta Corte negou vigência à súmula mencionada.

Admitindo, apenas para o debate, que no processo de n. 5004616-36.2020.8.08.0000 ocorreu a negativa de aplicação da súmula, a referida demanda foi mencionada pela primeira vez já no bojo dos embargos em exame e, sozinha, seria insuficiente para demonstrar “efetiva divergência” exigida para admissão do incidente.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca, em verdade, a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento expendido pelo douto relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) Relator(a)
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de embargos de declaração no bojo de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) opostos por Previdência Usiminas em face do Acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Pleno que não admitiu o presente incidente.

A parte embargante suscita a existência de dois “erros de fato”. O primeiro deles seria que as questões tratadas no presente IRDR não foram resolvidas no feito de número 0034411-12.2019.8.08.0000 e nem no Recurso Especial 1.673.890/ES. O segundo seria a necessidade de se observar o teor da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O eminente Relator proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento aos aclaratórios.

Pois bem.

Compulsando os autos, não encontro razões para divergir do entendimento exarado por Sua Excelência.

Em primeiro lugar, insta salientar que o juízo de inadmissibilidade do IRDR não impede a sua repropositura, desde que preenchidos os pressupostos cuja ausência ensejou o seu não conhecimento, nos termos do artigo 973, §3º do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

Ademais, a robusta argumentação trazida pela parte embargante reabre o exame do mérito, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Em lugar dos aclaratórios, o mérito poderia muito bem ser reapreciado ou pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 987 do Código de Processo Civil.

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Nesse diapasão, entendo que, se for caso, as irresignações da embargante podem ser debatidas em outras instâncias pelos meios recursais adequados.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Sessão Tribunal Pleno 18.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.